Tribunal: STF
Processo: ARE 1368223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça-STJ, nos autos do Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 1.405.696/MG, assim ementado (e-STJ, eDoc. 53, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. 



    III - Ademais, o acolhimento da pretensão recursal do Parquet não dependeu do revolvimento das provas carreadas aos autos, porquanto a tese defendida nas razões do apelo raro é eminentemente jurídica, de que nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento das vítimas em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LVII, e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega: (a) inexistência de fundamentação em relação ao provimento do agravo em recurso especial - hipótese que não se amolda à ‘fundamentação sucinta’ admissível pela jurisprudência deste Sodalício mas sim à completa ausência de fundamentos que é causa de nulidade de pronunciamentos judiciais; (b) em se tratando de revaloração da prova, providência tipicamente hermenêutica e que leva em consideração as particularidades de cada caso, tais permissivos não podem se sobrepor à necessidade de um pronunciamento colegiado quando as decisões forem tomadas no âmbito dos Tribunais, sobretudo quando o Relator em sede de recurso especial pretenda, monocraticamente, reverter éditos absolutórios proferidos por órgão colegiado na instância ordinária; e (c) a revaloração da prova empreendida pelo STJ preferiu se restringir a transcrever e aderir àquilo que foi apontado pelos votos minoritários e não enfrentar tudo quanto havia sido indicado pelos Julgadores que formaram a maioria, com o que restaram vulnerados de forma direta tanto o princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF/88) quanto o da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF/88) (eDoc. 105, fls. 14-43).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecida e declarada: (a) a contrariedade à exigência constante do art. 93, IX, da CF/88, empreendida pelo decisum que deliberou pelo provimento do agravo ministerial e posteriormente ratificada pela Quinta Turma quando do julgamento do agravo regimental, notadamente porque nenhuma fundamentação foi aduzida pelo Julgador naquela oportunidade, o que constitui hipótese clara de ausência de fundamento que ocasiona a nulidade do referido pronunciamento judicial e que impede o conhecimento e exame do recuso especial; (b) alternativamente, o que se admite por força do princípio da eventualidade, a ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LIV da CF/88, vez que o julgamento que restabeleceu a condenação do ora recorrente foi monocrático e versou sobre tema individualizado, qual seja, a revaloração de prova, a qual por sua própria natureza é particular em cada caso concreto e por isso mesmo jamais poderia se sujeitar ao escrutínio de um único Julgador em sede extraordinária, com o que deverá ser reconhecida a nulidade da decisão que deu provimento ao Recurso Especial ministerial, com a conseguinte determinação do processamento do apelo raro com a inclusão em pauta de julgamento da Quinta Turma, ocasião em que ambas as partes poderão se valer de faculdades processuais previstas regimentalmente; (c) por fim, acaso superadas ambas as arguições, o que se admite só por argumentar, as violações aos arts. 93, IX, e 5º, LVII, ambos da CF/88, igualmente perpetradas pelo acórdão recorrido na medida em que a decisão que pretende restabelecer a condenação em instância extraordinária não pode se furtar ao exame pormenorizado das contradições apontadas pelos votos majoritários das instâncias a quo, as quais são soberanas na análise da prova, sob pena de nulidade, com o que (a) haverá de ser reconhecida a nulidade da decisão que deu provimento ao Recurso Especial ministerial, devendo outra ser proferida com a explícita consideração e enfrentamento dos elementos de prova referidos pelos votos majoritários, isso (b) se este Tribunal não entender desde logo pelo descabimento da revaloração empreendida pelo STJ, a qual expressamente ignora as múltiplas contradições existentes nos relatos das pretensas vítimas, de tal forma que a absolvição (já proferida em 1ª e 2ª instâncias) é a única decisão juridicamente admissível (eDoc. 105, fls. 49-50).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES; ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES; e RE 956.302-RG, Tema 895, de Relatoria do Min. EDSON FACHIN), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta aos arts. 93, IX; 5º, LIV e XXXV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. 



    Quanto à alegação remanescente de violação ao art. 5º, LVII, da CF/88, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF (eDoc. 117, fls. 1-14). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 120, fls. 1-27).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, ressalte-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, no tocante à alegada violação ao art. 5º, LVII, da CF/88, tem-se que o STJ não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, registre-se ser possível ao Superior Tribunal de Justiça revalorar as provas constantes dos autos, dando-lhes o devido enquadramento jurídico. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 



    1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820433-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2016).



    Por fim, como ressaltado no HC 201.692-AgR/MG, de minha relatoria (DJe de 17/12/2021), impetrado em favor do ora recorrente, a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consolidada no sentido de que, “Considerada a natureza dos crimes sexuais, deve ser conferido certo grau de relevância à declaração da vítima, ainda que menor de idade” (HC 122466, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 29/08/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente